Tribunal: TJBA
Processo: 0501551-26.2018.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501551-26.2018.8.05.0126 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WHESLEI ALVES SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR E ADOÇÃO C/C DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL DA AVÓ MATERNA E DO SEU COMPANHEIRO. RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravos internos interpostos contra decisões monocráticas que não conheceram de apelações, sob o fundamento de ausência de legitimidade e de interesse recursal dos agravantes, que não integraram a relação processual nas ações de destituição do poder familiar e adoção c/c destituição do poder familiar. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os agravantes possuíam legitimidade para interpor apelação em ações das quais não figuraram como partes; (ii) saber se estava presente o interesse recursal, representado pelo binômio necessidade-utilidade, em favor dos agravantes. III. Razões de decidir 3. Os agravantes não integraram a relação jurídica processual nem formalizaram pedido de intervenção nos autos, limitando-se a petição sem força processual de manifestação de interesse. 4. A legitimidade recursal exige que a parte figure no polo da demanda ou comprove prejuízo concreto, o que não se verifica no caso. 5. O interesse recursal também não restou caracterizado, pois não há demonstração de prejuízo ou sucumbência decorrente das decisões atacadas. 6. Precedentes dos tribunais confirmam a ilegitimidade de terceiros não integrantes do processo para interpor recurso, mesmo em se tratando de familiares da criança. IV. Dispositivo e tese 7. Agravos internos não providos. Tese de julgamento: "Não possui legitimidade e interesse recursal quem não integrou a relação processual originária e não sofreu prejuízo direto da decisão impugnada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 996. Jurisprudência relevante citada: TJRS, AC 70083164608, Rel. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, 7ª Câmara Cível, j. 20.05.2020; TJRS, AC 70080552524, Rel. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, 7ª Câmara Cível, j. 27.03.2019. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Agravo Internos nas Apelações Cíveis nº 0501551-26.2018.8.05.0126 e Nº 0700203-81.2021.8.05.0126, em que figuram como recorrentes MARCIA DE JESUS COELHO e WHESLEI ALVES SANTOS e como recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto condutor.